Tribunal: TJSP
Processo: 9001145-06.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, ao manter objetos vedados no interior da cela, e que danificou lâmpada da cela do estabelecimento prisional onde cumpria pena, caracterizando falta grave, por violação do disposto no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE – NÃO ACOLHIMENTO – Sentenciado que desobedeceu ordem proferida por servidor, ao manter objetos vedados no interior da cela, e que danificou lâmpada da cela do estabelecimento prisional onde cumpria pena, caracterizando falta grave, por violação do disposto no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II e V, e artigo 52, todos da Lei de Execução Penal – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o ora agravante. Agravo não provido.